Tribunal: CARF
Processo: 14751.720326/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720326/2012-11
ACÓRDÃO
1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEMA AVES COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE DE
TERCEIRO.
Uma vez reconhecida pela Recorrente a utilização de conta corrente de
terceiro para o recebimento de pagamentos decorrentes do exercício de
suas atividades empresariais, é devida a exigência quanto a comprovação
da origem dos depósitos.
DEPÓSITO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ATIVIDADE
DE
INTERMEDIAÇÃO.
Os valores repassados por pessoa que explora a atividade de
intermediação de negócios não devem ser considerados receita tributável.
Entretanto, é ônus da Recorrente comprovar a origem dos depósitos com
base em documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
2
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração para constituição de crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, no ano-calendário de 2008.
Na origem, a Fiscalização constatou a incompatibilidade entre recursos financeiros
movimentados pelo Sr. Marcelo Clarindo de Almeida em suas contas bancárias e os valores por ele
declarados em sua DIRPF.
Intimado a esclarecer a origem dos depósitos, o Sr. Marcelo esclareceu que recebeu
os valores questionados pela Fiscalização no exercício da atividade de intermediação de compra e
venda de frangos, afirmando que recebia os pagamentos em sua conta e repassava parcela destes
valores, já descontada de sua comissão, aos criadores de frangos.
O Sr. Marcelo também informou que exercia a atividade de intermediação através
da empresa Gema Aves Comércio Ltda., ora Recorrente, da qual é sócio ao lado de seu irmão, Sr.
Jean Clarindo de Almeida.
Dessa forma, após analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a
Autoridade Fiscal acolheu parte dos pagamentos efetuados pelo Sr. Marcelo Clarindo de Almeida
aos criadores de frango, considerando comprovado a origem dos depósitos e excluindo os valores
da base de cálculo dos tributos apurados a partir da presunção de omissão de receitas.
Deve-se dizer, ainda, que por entender que os valores depositados na conta do Sr.
Marcelo Clarindo de Almeida referiam-se a receitas da empresa Gema Aves Comércio Ltda., a
Autoridade Fiscal lavrou autos de infração contra a empresa, ora Recorrente.
Para tanto, excluiu de ofício a Recorrente do Simples Nacional pela ausência de
comunicação de exclusão obrigatória em razão de exercício de atividade vedada (Intermediação).
Após a exclusão, que não foi contestada pela ora Recorrente, a autoridade Fiscal encaminhou
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
3
intimação à Recorrente (fls. 897) para que esta fizesse a opção entre lucro presumido ou lucro
real.
Dessa forma, a Recorrente apresentou DIPJ com opção de tributação através do
lucro arbitrado.
Assim, considerando a opção realizada pela Recorrente e a omissão de receitas
presumidas a partir da constatação de depósitos de origem não comprovada, a Autoridade Fiscal
lavrou autos de infração para formalizar a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se o presente processo da lavratura dos autos de infração cujo crédito
tributária totaliza R$582.480,93, conforme abaixo descrito:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Valor total do crédito -R$325.177,76
(Trezentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e seis
centavos);
- Multas/Juros Diversos Independentes - Valor total do Crédito - R$200,00
(duzentos reais); - Pis - valor total do crédito - R$25.640,13 ( vinte e cinco mil,
seiscentos e quarenta reais e treze centavos); e - Cofins - Valor total do crédito -
R$118.339,75 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e
cinco centavos).
Diz o relatório fiscal:
Razão do arbitramento no(s) periodo(s): 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte não autorizado
a optar pelo Lucro Presumido, e em virtude de não possuir escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, se auto-arbitrou, porém por valores inferiores aos
apurados pela fiscalização.
001
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
No
desenvolvimento do procedimento de fiscalização constatamos que o contribuinte
autuado exercia a profissão de intermediador de negócios, utilizando-se da conta-
corrente bancária de um dos sócios para a realização dos valores recebidos e que
posteriormente seriam repassados aos seus fornecedores. Na realidade, de todo o
montante que era depositado na conta-corrente bancária do sócio Marcelo
Clarindo de Almeida, apenas parte representava ao que cabia a empresa, sendo
que o restante era para pagamento aos fornecedores, em nome de terceiras
pessoas a quem ele entregava mercadorias.
A caracterização como depósitos bancários de origem não comprovada deveu-se
ao fato do contribuinte não ter conseguido demonstrar, através de documentação
hábil e idônea, qual a origem especificamente de cada um dos depósitos que
foram realizados na sua conta-corrente bancária, comprovando apenas a
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
4
realização dos pagamentos aos fornecedores através dos cheque por ele emitidos
nominalmente.
Os valores que foram comprovados foram considerados como depósitos de origem
comprovada, e consideramos como tendo sido apenas transitado naquela conta-
corrente bancária. O que não ficou devidamente comprovado, foi considerado
como omissão de receitas, tendo o lançamento tributário realizado de oficio
através deste auto de infração.
A descrição dos fatos se encontra no Termo de Verificação e de Encerramento de
Ação Fiscal em anexo, que conjuntamente com todos os demais documentos
produzidos no curso do procedimento, considera-se pertencente ao presente auto
de infração, e dele fazendo parte integrante.
(...)O sujeito passivo não comunicou a sua exclusão do Simples Nacional a que
estava obrigado por não reunir as condições para ser optante, razão essa da
aplicação da presente multa.
De acordo com o relatório fiscal, a fiscalização iniciou-se em nome de Marcelo
Clarindo de Almeida, com o intuito de verificar sua movimentação financeira tida
como incompatível, o próprio contribuinte apresentou os extratos bancários e
após intimação para comprovação das origens ele apresentou documentos
emitidos e encaminhados pelas empresas Guaraves - Guarabira Aves Ltda, Avícola
Triunfo e Mauricéa Alimentos do Nordeste e pela pessoa física Marcondes
Antonio Tavares de Farias.
Após as análises a autoridade lançadora chegou a conclusão de que todos os
valores transitados pela conta corrente do Sr. Marcelo Clarindo de Almeida teve
uma relação direta com as atividades mercantis por ele desempenhada na
qualidade de intermediador de negócios, sendo que apenas a diferença entre os
valores depositados e os valores efetivamente transferidos as empresas criadoras
de frangos, para as quais ele intermediava vendas, representa o quantum a que
ele teve direito.
Em relação a empresa autuada consta no relatório fiscal que o Sr. Marcelo
conjuntamente com Jean Clarindo de Almeida são sócios da autuada e que ambos
exercem a intermediação de negócios com a venda de frangos através da
empresa Gema e que esse comércio se dá na maioria das vezes com pequenos
vendedores de feiras livres, cujos pagamentos por eles efetuados eram
depositados na conta-corrente do Sr. Marcelo para posteriormente serem
repassados aos fornecedores.
Assim, foi efetuado o lançamento tributário na pessoa jurídica aqui tida como
autuada e consequentemente sua exclusão do regime simplificado de tributos -
Simples Nacional em virtude da empresa exercer intermediação de negócio o que
é vedado pelo art.17 da Lei Complementar no123 e sua exclusão teve seus efeitos
a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação que o impedia de ser
optante.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
5
A exclusão se deu através da emissão do ADE no47, publicado no DOU de
24/12/2012, conforme consta das folhas 22/23 do processo.
A tributação se deu através do Lucro Arbitrado, escolha do contribuinte após
intimação.
Ao final a autoridade lançadora conclui que os valores depositados na conta
corrente do Sr. Marcelo Clarindo de Almeida durante o ano calendário de 2008
pertenciam a empresa da qual é sócio - Gema Alves Comércio Ltda e que não
foram devidamente comprovado a sua origem, através de documentação hábil e
idônea, foram considerados como receitas omitidas no mês em que consta o
registro do depósito efetuado.
O contribuinte foi cientificado da autuação pessoalmente em 27/12/2012,
conforme folhas 29/65 (AI) e 918/953(TEPF) do processo e apresentou
impugnação em 25/01/2013 cujas alegações seguem.
Preliminarmente alega erro na identificação da matéria tributável relativamente à
suposta omissão de receitas, uma vez que tal identificação nada mais é do que a
transcrição, em linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos
motivadores do lançamento.
Diz:
13 - No presente caso, a autoridade lançadora imputou à Contribuinte omissão de
receitas com base nos extratos bancários de sua titularidade. No entanto,
conforme planilha "Movimentação Financeira - 2008 Origem Não Comprovada",
parte integrante do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal", a
autoridade fiscal não identifica, de forma individualizada, quais depósitos
bancários
considerou
sem
origem
comprovada,
conforme
determina
expressamente o art.42, §3o, da Lei no 9.430/96: (suprimido).
Alega também que a autoridade desconsiderou parte dos cheques apresentados
pela impugnante, sem indicar, de forma clara e precisa a motivação para isto,
afirmando duplicadas/triplicadas sem mencionar quais estavam nesta situação e
que havia cheques nominativos a pessoas diversas das quais o contribuinte
apontou como parte nas operações de negociação.
Afirma que a impugnante não afirmou que suas operação eram feitas de forma
exclusiva com a Avícola, Marcondes e Guaraves e que havia intermediação de
operações com outros produtores rurais e avicultores e que a autoridade fiscal
sem qualquer fundamento desconsiderou a intermediação realizada com
determinados produtores rurais, em razão de não haver sido indicado
previamente, o mesmo ocorreu com a Guaraves e a Avícola
Diz a impugnante:
15.3. No entanto, diante do mesmo fato - ausência de prévia indicação do
produtor rural de quem intermediou a produção - a fiscalização ora considerou os
cheques nominais apresentados, ora os desconsiderou, sem qualquer critério
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
6
explicito. Ora, a autoridade fiscal tinha o dever de indicar o porquê considerou
verdadeira a afirmação da contribuinte quando reconheceu a prática de
intermediação com determinados produtores e com outros não.
Colaciona julgados do CARF acerca da nulidade pois de acordo com seu
entendimento não há a correta identificação da matéria tributável.
Alega que a autoridade lançadora incorreu em contradições ao longo do processo,
vez que há erro na construção do lançamento, pois constatada a omissão de
receitas com base em depósitos bancários e se não comprovada a origem dos
recursos a base de cálculo tributável deve corresponder ao montante depositado
em favor da contribuinte e se comprovada a origem as receitas serão tributadas
conforme sua natureza e sendo o lançamento em desconformidade com a
atividade exercida pelo contribuinte acarreta a nulidade do lançamento.
Afirma que a autoridade lançadora entendeu que a conta corrente do sócio
Marcelo foi utilizada para movimentação de recursos de intermediação da
autuada e foi por isto que motivou a atribuição da totalidade dos recursos da
conta bancária da pessoa física para pessoa jurídica e que mesmo sabendo da
atividade exercida a motivação do lançamento indicada foi justamente a ausência
de comprovação da origem dos depósitos bancários.
Diz:
22.3. Além disso, se prosperasse a alegação de que os depósitos não possuem
origem comprovada, a base de cálculo tributável deveria corresponder ao
montante integral depositado em favor da IMPUGNANTE. Isto porque, de acordo
com o art.27 da Lei no9.430/96 e arts.15 e 16 da Lei no 9.249/95, o lucro arbitrado
é determinado pelo valor resultante da aplicação de determinados percentuais
sobre a receita bruta, variáveis conforme a sua origem, acrescidos das demais
receitas: (suprimido)Continua:
24. Portanto, considerando a opção pelo lucro arbitrado, se os depósitos não
possuem origem comprovada, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria a
totalidade dos créditos em favor da pessoa jurídica, sendo inaplicáveis os
percentuais indicados no art.15 da Lei no9.249/95, estes variáveis em razão da
origem dos recursos.
No mérito a impugnante alega que o lançamento foi efetuado sem considerar
cada depósito de forma individualizada e na apuração dos depósitos sem origem
comprovada não foram consideradas as transferências entre contas da mesma
titularidade e os cheques devolvidos, com as respectivas tarifas bancárias
decorrentes.
Apresenta tabelas demonstrativas dos valores lançados e dos valores por ela
considerados como corretos e pede que sejam expurgados os valores das ações
do item anterior.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
7
Ao final pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento pelas razões já
expostas e caso superadas as preliminares que no mérito seja excluído da base de
cálculo tributável o valor das transferências entre contas da mesma titularidade e
os cheques devolvidos, com as respectivas tarifas bancárias decorrentes, mantida
a redução procedida pela própria fiscalização, referente a quantia repassada às
empresas intermediadas.

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem acatar parcialmente as alegações
expostas pela ora Recorrente em sua impugnação, excluindo da base de cálculo os valores
referentes a cheques devolvidos.
Em uma amostra, analisei os extratos bancários contidos nas folhas 331/452 do
processo, conjuntamente com a intimação feita pela autoridade lançadora
contida nas folhas 66/117, intimação esta feita para a impugnante comprovar as
origens dos depósitos, referente aos meses de janeiro e abril, no batimento ficou
comprovado que os cheques devolvidos não foram excluídos da soma, desta
forma cabe razão a impugnante e o valor mensal do lançamento deve ser
retificado.

Quanto aos demais aspectos da autuação, a DRJ manteve a exigência.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade por erro no lançamento;
(ii)
Afirma que parte dos depósitos tidos como sem comprovação de origem
referem-se a transferências realizadas entre contas da mesma titularidade
do Sr. Marcelo Clarindo de Almeida e protesta pela juntada de documentos
comprobatórios quando estes forem disponibilizados pela Instituição
Financeira;
(iii)
Relativamente aos cheques não aceitos pela Fiscalização com a justificativa
de terem como beneficiário “pessoa diferente”, a Recorrente pleiteia o
reconhecimento das transferências:
a. no valor de R$ 279.702,00, realizadas aos Srs. Ivanildo Coutinho de Souza
e Josiberto Coutinho de Souza, sócios da empresa Guaraves – Guarabira
Aves Ltda.
b. no valor de R$ 17.730,00, realizada à empresa Agropecuária Serrote
Redondo Ltda.
É o relatório.

Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
8
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.

1
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento por vício de
fundamentação legal.
A Recorrente aponta uma contradição na fundamentação dos autos de infração,
uma vez que a Autoridade Fiscal constatou a existência de depósitos de origem não comprovada
na conta corrente do sócio da Recorrente, Sr. Marcelo Clarindo de Almeida, mas os considerou
como receitas da Recorrente, em razão da origem de tais valores estar relacionada à atividade de
intermediação de vendas de frangos exercida pela Recorrente.
Aqui está a contradição apontada pela Recorrente. Sempre segundo a Recorrente, a
Autoridade Fiscal reconhece a origem dos depósitos como decorrente de receitas da atividade de
intermediação, mas, ao mesmo tempo, fundamenta a autuação por presunção de omissão de
receitas na ausência de comprovação da origem dos depósitos.
13.1. De acordo com o que determina o art. 42 da Lei no 9.430/96, constatada a
omissão de receitas com base em depósitos bancários, a autoridade fiscal deve: (i)
se não comprovada a origem desses recursos, a base de cálculo tributável deve
corresponder ao montante depositado em favor da contribuinte; e (ii) se
comprovada a origem dos recursos, as receitas serão tributadas conforme a sua
natureza.
14. No presente caso, segundo a autoridade lançadora, a conta-corrente do sócio
Marcelo Clarindo de Almeida foi utilizada para movimentação de recursos de
intermediação da empresa Gema Aves Comércio Ltda. Foi justamente a
intermediação de negócios praticada pelo Sr. Marcelo que motivou a atribuição
da totalidade dos recursos da conta-bancária da pessoa física à pessoa jurídica ora
Recorrente. Essa foi a técnica utilizada pela fiscalização; importante frisar que não
houve lançamento contra o Sr. Marcelo por omissão de receita.
15. Ocorre que, de forma contraditória, a motivação do lançamento indicada pela
autoridade fiscal foi justamente a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários.
Vejamos os fundamentos indicados no Termo de Verificação e de Encerramento
de Ação Fiscal:
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
9
(...)
16. Apesar do que alega a fiscalização no item 8 do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal, todos os recursos depositados na conta do Sr.
Marcelo (e que foram atribuídos à pessoa jurídica ora Recorrente) têm origem na
atividade de intermediação de negócios realizada pela sociedade. Foi essa a
premissa utilizada pela própria autoridade fiscal, razão pela qual atribuiu os
recursos da conta da pessoa física à pessoa jurídica!
16.1. Se não entendesse dessa forma (isto é, que a origem dos recursos era
proveniente da atividade de intermediação de negócios em nome da Gema Aves
Comércio Ltda.), a autoridade deveria ter considerado que os depósitos foram
realizados em favor da pessoa física do Sr. Marcelo e efetuado o lançamento por
omissão de receita em seu nome sem qualquer dedução.

Entendo que a sua pretensão não merece prosperar.
O que ocorreu foi a comprovada utilização da conta corrente do Sr. Marcelo
Clarindo de Almeida pela Recorrente.
A comprovação da utilização da conta corrente decorre das declarações prestadas
por ambos os sócios da Recorrente, Sr. Marcelo Clarindo de Almeida e Sr. Jean Clarindo de
Almeida.
Conforme ao que se depreende dos Termos de Declaração (fls. 9 – 12), os sócios da
Recorrente informaram, de forma uníssona, que:
(i)
exerciam a atividade de intermediação de venda de frangos através da
empresa ora Recorrente; e
(ii)
os pagamentos decorrentes dessa atividade eram efetuados na conta do Sr.
Marcelo Clarindo de Almeida.

Ao avaliar a comprovação da origem dos depósitos, a Autoridade Fiscal diligenciou
junto aos produtores de frango que utilizavam os serviços de intermediação da Recorrente para
vender os seus produtos. O que se verificou, além da comprovação da origem de parte dos
depósitos, foi a confirmação da utilização da conta corrente do Sr. Marcelo Clarindo de Almeida
para o recebimento dos pagamentos efetuados pelos adquirentes dos produtos intermediados
pela Recorrente.
A Autoridade Fiscal identificou uma série de cheques que confirmam essa prática e,
inclusive, considerou como comprovada a origem dos depósitos que foram repassados aos
produtores de frango.
A Recorrente, tanto em sede de impugnação quanto em seu recurso voluntário,
insiste que:
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
10
16. Apesar do que alega a fiscalização no item 8 do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal, todos os recursos depositados na conta do Sr.
Marcelo (e que foram atribuídos à pessoa jurídica ora Recorrente) têm origem
na atividade de intermediação de negócios realizada pela sociedade. Foi essa a
premissa utilizada pela própria autoridade fiscal, razão pela qual atribuiu os
recursos da conta da pessoa física à pessoa jurídica! (grifou-se)
Portanto, não restam dúvidas quanto a utilização da conta corrente de titularidade
do sócio Sr. Marcelo Clarindo de Almeida pela Recorrente. A partir dessa constatação confessada e
reconhecida pela Recorrente, o que deve ser avaliado é se existe comprovação da origem dos
depósitos. A resposta é negativa, conforme irá se demonstrar mais adiante na análise das razões
de mérito.
Assim, não deve prosperar a lógica defendida pela Recorrente segundo a qual: (i) ou
os depósitos tem origem comprovada e decorrem da atividade de intermediação realizada pela
Recorrente; ou (ii) os depósitos pertencem à pessoa física e o tributo devido é o IRPF.
No caso em tela, as duas afirmações são falsas.
Os depósitos que tiveram origem comprovada foram excluídos pela Autoridade
Fiscal para fins de determinação da matéria tributável e apuração dos tributos devidos, ou seja,
não foram considerados como receita da Recorrente. Entretanto, os demais depósitos sobre os
quais recai a autuação, não tem origem comprovada, sendo plenamente aplicável a presunção
legal de omissão de receitas previstas no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Isso porque, ao contrário do que afirma a Recorrente, a não comprovação da
origem dos depósitos não significa que os depósitos não tiveram a Recorrente como beneficiária.
Como já se viu linhas acima, a Recorrente não nega em nenhum momento que utilizou a conta
corrente do Sr. Marcelo Clarindo de Almeida. Ao contrário disso, a Recorrente admite que utilizou
e afirma, desde o procedimento de fiscalização que todos os depósitos efetuados na conta do Sr.
Marcelo Clarindo de Almeida tem origem na atividade de intermediação realizada pela Recorrente.
Dessa forma, o argumento adotado pela Recorrente deve ser rejeitado. Qualquer
entendimento diferente desse seria reconhecer o direito de vir contra fato próprio, afinal, os dois
únicos sócios da empresa foram ouvidos e admitiram a utilização da conta corrente do Sr. Marcelo
Clarindo de Almeida pela Recorrente. Mais do que isso, ao assim agirem, garantiram a tributação
pela pessoa jurídica, suportando uma carga tributária mais baixa.
Dessa forma, é evidente que a Recorrente tem o dever de comprovar a origem dos
depósitos, uma que que: (i) a Recorrente utilizou a conta corrente do Sr. Marcelo Clarindo de
Almeida; e (ii) a Recorrente reconhece que os depósitos objeto da autuação, que deu origem ao
presente processo, decorrem do exercício de suas atividades empresariais.
Entendo que está clara a utilização da conta corrente do Sr. Marcelo Clarindo de
Almeida pela Recorrente e, também, que a autuação decorreu da falta de comprovação da origem
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
11
desses depósitos pela Recorrente. Assim, está correta a aplicação da norma de presunção de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Recorrente.
2
MÉRITO
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que:
parte dos depósitos tido como sem comprovação de origem referem-se a
transferências realizadas entre contas da mesma titularidade do Sr. Marcelo
Clarindo de Almeida e protesta pela juntada de documentos comprobatórios
quando estes forem disponibilizados pela Instituição Financeira;

Quanto às alegadas transferências entre contas da mesma titularidade, a
Recorrente informa que solicitou às Instituições Financeiras extratos para comprovação das
transferências de mesma titularidade e protestou pela posterior juntada dos documentos. Veja-se:
29. De fato, após consulta dos autos do processo administrativo, a Recorrente
verificou que, por lapso, apenas foi apresentado o extrato da conta em que os
valores foram recebidos. Assim, por boa-fé processual e dever de lealdade, a
Recorrente admite que não juntou os extratos das outras contas de titularidade
do Sr. Marcelo, que comprovam a saída dos respectivos valores para a Conta
Corrente 0003538-6, da Agência 2108 do Banco do Bradesco.
30. No entanto, com base no princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, com base no qual a autoridade julgadora deverá buscar a
realidade dos fatos, conforme ocorrida, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação, a Recorrente solicitou, às instituições financeiras de onde foram
realizadas as transferências, os extratos bancários referentes ao ano fiscalizado
(2008). No entanto, considerando que, até o momento do protocolo deste
Recurso, os bancos ainda não forneceram os documentos solicitados, a
Recorrente pugna, desde já, que lhe seja possibilitada a sua juntada posterior.
Por mais que o processo administrativo fiscal seja regido pelo princípio da verdade
material, não se pode olvidar que a Recorrente interpôs o seu recurso em 2 de agosto de 2018, ou
seja, mais de seis anos antes da inclusão do presente processo em pauta para julgamento. Mesmo
assim, até o presente momento não se tem notícia de qualquer solicitação de juntada apresentada
pela Recorrente para comprovação de suas alegações.
Dessa forma, por absoluta insuficiência probatória, o recurso voluntário não merece
ser provido quanto a esse ponto.
Outro argumento apresentado pela Recorrente em seu recurso voluntário diz
respeito aos depósitos efetuados pelo Sr. Marcelo a pessoas diferentes.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
12


relativamente aos cheques não aceitos pela Fiscalização com a justificativa
de terem como beneficiário “pessoa diferente”, a Recorrente pleiteia o
reconhecimento das transferências:
a. no valor de R$ 279.702,00, realizadas aos Srs. Ivanildo Coutinho de Souza
e Josiberto Coutinho de Souza, sócios da empresa Guaraves – Guarabira
Aves Ltda.
b. no valor de R$ 17.730,00, realizada à empresa Agropecuária Serrote
Redondo Ltda., para quem alega ter realizado a atividade de
intermediação.
A Recorrente defende que esses depósitos também se referem a atividade de
intermediação. No entanto, a Recorrente não apresenta qualquer nota fiscal ou outros elementos
capazes de confirmar as suas alegações, de modo que os depósitos efetuados à empresa
Agropecuária Serrote Redondo Ltda. não podem ser deduzidos da base de cálculo.
Relativamente aos depósitos efetuados aos Srs. Ivanildo Coutinho Souza e Josiberto
Coutinho Souza, melhor sorte não assiste à Recorrente. Por mais que os beneficiários citados
sejam sócios da empresa Guaraves – Guarabira Aves Ltda., constam dos autos notas fiscais no
valor de R$ 126.449,00, valor inferior ao reconhecido pela Autoridade Fiscal, que mesmo assim
excluiu a totalidade dos depósitos efetuados pelo Sr. Marcelo em conta de titularidade da
empresa Guaraves – Guarabira Aves Ltda. (R$ 1.094.460,00).
Após a solicitação de dilação de prazo, que foi atendido, o contribuinte
circularizado encaminhou os documentos de fls. 130/161, onde afirma,
taxativamente, no item 2 “as notas fiscais representativas das operações
intermediadas somam a quantia de R$ 126.189,76 (cento e vinte e seis mil, cento
e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). Logo após no item 3 faz a
seguinte afirmativa: “os pagamentos relativos a todas as NFs listadas,
representativas das vendas de GUARAVAS – GUARABIRA AVES LTDA., a seus
clientes intermediadas pelo Sr. Marcelo Clarindo de Almeida, foram feitos com
cheques emitidos pelo próprio Sr. Marcelo Clarindo de Almeida”.
Por outro lado, os cheques emitidos pelo Sr. Marcelo Clarindo de Almeida
nominados Guaraves – Guarabira Aves Ltda., cujas cópias foram entregues a este
AFRFB perfazem o valor total de R$ 1.094.460,00 (hum milhão noventa e quatro
mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme descrição constante no
demonstrativo que constitui fls. 475/508.

Dessa forma, não é possível comprovar que os cheques emitidos aos beneficiários
Srs. Ivanildo Coutinho Souza e Josiberto Coutinho Souza referem-se ao repasse de valores
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.571 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720326/2012-11
13
referentes a vendas intermediadas pela Recorrente e efetuadas pela empresa GUARAVES –
GUARABIRA AVES LTDA.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1268
DF CARF MF
Original